Tribunal: TJES
Processo: 0000140-58.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que o condenou, pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade dos depoimentos colhidos na fase policial, sob alegação de que foram prestados sob efeito de embriaguez; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, reconhecimento de atenuantes; e (iv) fixação de honorários advocatícios em favor de advogada dativa. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o depoimento prestado na fase policial sob alegação de embriaguez; (ii) estabelecer se a absolvição deve ser reconhecida por insuficiência de provas; (iii) verificar a possibilidade de aplicação de circunstância atenuante em favor do réu; (iv) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade dos depoimentos prestados na fase policial configura inovação recursal, pois não foi arguida em primeira instância, o que impede sua análise sob pena de supressão de instância.
4. Ainda que superado o óbice processual, não há prova de que os depoimentos tenham sido prestados sob efeito de embriaguez, inexistindo prejuízo à defesa.

5. A materialidade e a autoria da lesão corporal estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e boletim de atendimento hospitalar, corroborados por testemunhas policiais que relataram a agressão, destruição de celular e ameaça, em conformidade com o laudo médico.

6. A retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a condenação, quando há outros elementos probatórios consistentes que demonstram a ocorrência da agressão.

7. Os depoimentos de policiais militares possuem validade probatória, desde que harmônicos com demais provas, não se constatando qualquer motivo de invalidação.

8. Não se verifica a incidência de circunstâncias atenuantes, uma vez que as condições pessoais favoráveis do réu não autorizam sua aplicação.

9. É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, em razão da atuação no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade por suposta embriaguez em depoimentos policiais constitui inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação.

2. A retratação da vítima em juízo não conduz à absolvição quando há outros elementos de prova que comprovam autoria e materialidade do delito.

3. Os depoimentos de policiais militares têm validade probatória, desde que coerentes com o conjunto fático-probatório dos autos.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a aplicação de circunstância atenuante.

5. São devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CP, art. 147, caput; CP, art. 163; CP, art. 66; CP, art. 23, parágrafo único; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CPP, art. 3º; Lei n. 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 00103043620228130362, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 27.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-58.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR ANTONI KROK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que o condenou, pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade dos depoimentos colhidos na fase policial, sob alegação de que foram prestados sob efeito de embriaguez; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, reconhecimento de atenuantes; e (iv) fixação de honorários advocatícios em favor de advogada dativa. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o depoimento prestado na fase policial sob alegação de embriaguez; (ii) estabelecer se a absolvição deve ser reconhecida por insuficiência de provas; (iii) verificar a possibilidade de aplicação de circunstância atenuante em favor do réu; (iv) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade dos depoimentos prestados na fase policial configura inovação recursal, pois não foi arguida em primeira instância, o que impede sua análise sob pena de supressão de instância.
4. Ainda que superado o óbice processual, não há prova de que os depoimentos tenham sido prestados sob efeito de embriaguez, inexistindo prejuízo à defesa.

5. A materialidade e a autoria da lesão corporal estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e boletim de atendimento hospitalar, corroborados por testemunhas policiais que relataram a agressão, destruição de celular e ameaça, em conformidade com o laudo médico.

6. A retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a condenação, quando há outros elementos probatórios consistentes que demonstram a ocorrência da agressão.

7. Os depoimentos de policiais militares possuem validade probatória, desde que harmônicos com demais provas, não se constatando qualquer motivo de invalidação.

8. Não se verifica a incidência de circunstâncias atenuantes, uma vez que as condições pessoais favoráveis do réu não autorizam sua aplicação.

9. É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, em razão da atuação no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade por suposta embriaguez em depoimentos policiais constitui inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação.

2. A retratação da vítima em juízo não conduz à absolvição quando há outros elementos de prova que comprovam autoria e materialidade do delito.

3. Os depoimentos de policiais militares têm validade probatória, desde que coerentes com o conjunto fático-probatório dos autos.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a aplicação de circunstância atenuante.

5. São devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CP, art. 147, caput; CP, art. 163; CP, art. 66; CP, art. 23, parágrafo único; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CPP, art. 3º; Lei n. 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 00103043620228130362, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 27.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VICTOR ANTONI KROK
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto.

A defesa, em suas razões recursais, alega a nulidade dos depoimentos colhidos na fase policial, por terem sido prestados sob o efeito de embriaguez. Requer, também, a absolvição do recorrente em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de atenuante, “considerando as circunstâncias judiciais e pessoais favoráveis ao apelante”. Objetiva, ainda, a fixação de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Meireanne Aparecida de Castro Reblin - OAB/ES n. 30.159).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual “requer o não conhecimento do recurso, com base na alegada inovação recursal e, caso superada a citada prejudicial, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se incólume a r. sentença de id. 54008615.”

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
VICTOR ANTONI KROK
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto.

A defesa, em suas razões recursais, alega a nulidade dos depoimentos colhidos na fase policial, por terem sido prestados sob o efeito de embriaguez. Requer, também, a absolvição do recorrente em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de atenuante, “considerando as circunstâncias judiciais e pessoais favoráveis ao apelante”. Objetiva, ainda, a fixação de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Meireanne Aparecida de Castro Reblin - OAB/ES n. 30.159).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual “requer o não conhecimento do recurso, com base na alegada inovação recursal e, caso superada a citada prejudicial, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se incólume a r. sentença de id. 54008615.”

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 10 de setembro de 2023 por volta das 21:00h, na Rua Angelina Maria Quiuqui, 152, Atrás da quadra “Iglu”, Bairro Cristo Rei, Águia Branca/ES, CEP: 29.795-000, o denunciado VICTOR ANTONI KROK ofendeu a integridade corporal da vítima C. D. M. G., sua companheira, em razão da condição de sexo feminino, fato que caracteriza o delito do art. 129, §13º do Código Penal.

Segundo consta, no dia dos fatos, o denunciado, em situação de violência doméstica e familiar, agrediu fisicamente C.. O increpado desferiu golpes de arma branca (faca) contra a vítima, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de lesões corporais (fl. 27) e boletim de atendimento de urgência (fl. 29).

A violência se deu em uma atitude de exercício de pretensa “posse” ou “propriedade” sobre a companheira, constatação que evidencia a caracterização da lesão qualificada em razão da condição do sexo feminino, eis que o que teria motivado a agressão seria o fato de a vítima não ter feito a comida que o acusado gostava.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado ameaçou C., prometendo-lhe causar mal injusto e grave, fato que caracteriza o delito do art. 147, caput, do Código Penal.

Na ocasião, o increpado, em tom intimidatório e portando uma faca, ameaçou a vítima de morte (Termo de Declaração, fls. 17 e 19).

VICTOR ainda destruiu e/ou deteriorou coisa alheia, consistente na destruição do celular de propriedade da sua companheira, fato que caracteriza o delito do art. 163, do CPB.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 129, §13 do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa alega a nulidade dos depoimentos colhidos na fase policial, por terem sido prestados sob o efeito de embriaguez.

Contudo, assim como consignado pelo Parquet em razões recursais, tal irresignação foi formulada somente em grau recursal, o que inviabilizaria a análise da tese nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Ainda que superado o óbice processual, ao proceder a leitura do interrogatório prestado pelo ora recorrente perante a autoridade policial, verifico que ele negou os fatos, não ensejando qualquer prejuízo, portanto, o fato de ter ingerido previamente bebida alcoólica.

Em relação ao depoimento prestado pela vítima, diferentemente do que constante do teor das declarações prestadas pelo recorrente, não há menção quanto a ingestão prévia bebida alcoólica por parte dela e nem denota incoerência ou desvio de linha sequencial dos fatos.

Ademais, consta, nos autos, Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher devidamente preenchido, assinado e datado pela recorrente, no dia dos fatos.

Descabida, portanto, a tese de nulidade aventada.

Prosseguindo. A defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade e a autoria do crime sediado no artigo 129, §13, do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo boletim de atendimento hospitalar da vítima, e pela prova testemunhal produzida em juízo.

A vítima negou os fatos, em juízo, apontando que houve um princípio de desentendimento do casal, mas que ele não a agrediu.

Embora ela tenha afirmado que havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, que resultou nas acusações constantes do seu depoimento prestado na esfera policial, é certo que narrou, em juízo, diversos fatos, tais como o pedido prévio do recorrente de fazer o jantar, o momento em que pegou a faca etc, incompatível com o estado alegado.

A testemunha PMES Adriano Francisco Dias narrou, em juízo, que ao atender a ocorrência, a vítima afirmou que sofreu agressões, teve o telefone celular quebrado e teve o seu documento de identificação rasgado.

A aludida vítima disse que outros colegas já atenderam ocorrência com fatos semelhantes depois do ocorrido.

Além disso, confirmou que a vítima estava lúcida.

Tais declarações estão em conformidade com o depoimento prestado pela testemunha PMES Mateus dos Santos Ferreira.

Importante registrar que os depoimentos prestados pelas testemunhas estão em consonância com a conclusão do laudo que descreve as lesões sofridas pela vítima, sendo elas: “Lesões cortantes, superficiais, em braço esquerdo e abdome.” (Id. 15363206).

Em interrogatório judicial, o recorrente reservou o seu direito de ficar calado.

Nesse contexto, a despeito de a vítima, em juízo, não confirmar integralmente as suas declarações prestadas na esfera policial, vislumbro que o laudo de lesões, assinado pela médica Dra. Sarah Souza Rainha (CRM-ES n. 20092), e as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas pela autoridade judiciária, são aptas a comprovar o crime praticado pelo recorrente, não havendo razão para a reforma.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - NÃO CONSTATAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RETRATAÇÃO PELA OFENDIDA - IRRELEVÂNCIA - MEIOS DE PROVA DIVERSOS - CONTEXTO PROBATÓRIO SÓLIDO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - PROVIMENTO NEGADO. - Comprovadas a autoria e materialidade, através do contexto probatório coligido aos autos, não há que se falar em absolvição - A retratação da ofendida, em juízo, não conduz à imediata absolvição, quando comprovado nos autos, por meio de provas diversos, a autoria e a materialidade, as quais corroboram a versão inicialmente apresentada perante a autoridade policial - Os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação - Nos termos do art. 23, parágrafo único do Código Penal, "O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo." - Não demonstrado que o acusado perpetrou a ação visando refrear injusta agressão, não há que se falar em legítima defesa - Nos termos do art . 17 da Lei Maria da Penha: "É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa."

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00103043620228130362, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 27/09/2023, Câmaras Especializadas Crimina/9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 27/09/2023).

Noutro giro, malgrado o recorrente ostente condições pessoais favoráveis, não verifico a incidência de nenhuma circunstância atenuante, nem mesmo a hipótese de aplicação da atenuante constante no artigo 66 do Código Penal.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos à Dra. Meireanne Aparecida de Castro Reblin - OAB/ES n. 30.159, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.